Tribunal: TJES
Processo: 0007347-82.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007347-82.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA S/A e outros

APELADO: JOSE LOUREIRO FILHO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de declaração opostos por Centro Médico Hospitalar de Vila Velha S/A contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento às apelações interpostas pelo embargante e pela médica corré, mantendo a condenação solidária ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de erro médico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão deixou de se manifestar sobre alegadas inconsistências da prova pericial; (ii) examinar se houve omissão quanto ao nexo causal, à responsabilidade objetiva do hospital, à aplicação da taxa SELIC e à proporcionalidade dos valores indenizatórios; (iii) definir se os embargos podem ser utilizados como meio para rediscutir o mérito já julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente se prestam a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material (CPC, art. 1.022), não servindo para novo julgamento da matéria.
5.
O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a validade da prova pericial, concluindo que o laudo médico era técnico, coerente e cientificamente fundamentado, inexistindo omissão.
6.
A questão do nexo causal e da responsabilidade objetiva do hospital foi analisada, com reconhecimento de culpa da médica vinculada e consequente responsabilização do nosocômio.
7.
Os consectários legais foram expressamente tratados, aplicando-se os critérios de juros e correção em conformidade com a Súmula 362/STJ, afastando-se a incidência do Tema 905/STJ por inaplicabilidade.
8.
O valor indenizatório foi examinado, considerado proporcional à gravidade do dano (falecimento da filha) e à capacidade econômica das partes, justificando a distinção entre hospital e médica corré.
9.
A insatisfação da parte com o resultado não configura omissão, obscuridade ou contradição, revelando mera pretensão de rediscussão do mérito, inviável pela via dos aclaratórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos rejeitados.
Tese de julgamento
:
10.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão recorrido.
11.
A inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material impede a atribuição de efeitos modificativos ao julgado.
12.
A decisão que enfrenta expressamente as teses relevantes, ainda que em sentido contrário ao defendido pela parte, não padece de omissão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.024, § 1º; Súmula 362/STJ.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1832371/MG; STJ, EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 23.08.2017, DJe 30.08.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007347-82.2020.8.08.0035

EMBARGANTE: CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA S/A

EMBARGADO: JOSE LOUREIRO FILHO

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por
CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA S/A
em face do v. acórdão (evento 15108219) proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelo ora embargante e pela médica corré, mantendo a r. sentença que os condenou ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de erro médico.

Em suas razões (evento 15294123), o embargante sustenta, em síntese, que o v. acórdão padece de omissão e contradição. Alega que o julgado não se manifestou sobre as inconsistências da prova pericial, que teria se baseado unicamente no laudo cadavérico e ignorado outras possíveis causas para o óbito. Aponta, ainda, omissão quanto à análise do nexo causal para a responsabilização objetiva do hospital, à aplicação da taxa SELIC como índice de correção e à desproporcionalidade dos valores indenizatórios fixados para os corréus. Busca, com isso, a rediscussão do mérito e o prequestionamento da matéria.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

A doutrina
2
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

No caso em apreço, contudo, pelo teor das razões recursais, depreende-se que a embargante almeja apenas rediscutir a conclusão do acórdão objurgado, o que é inviável pela via dos aclaratórios.

Da atenta leitura do v. acórdão embargado (evento 15108219), constata-se que todas as questões relevantes foram devidamente analisadas, tendo o Colegiado adotado fundamentação jurídica clara e expressa para manter a sentença. A alegada omissão quanto à
impugnação da prova pericial
não se sustenta. O voto condutor foi explícito ao afirmar que "A impugnação ao laudo pericial feita pela parte recorrente não se sustenta, uma vez que a análise do perito foi fundamentada nos dados clínicos, laboratoriais e de imagem constantes dos autos. E mais, o laudo é técnico, coerente e responde de forma clara aos quesitos apresentados, além de apresentar fundamentação científica embasada na literatura médica" (ID 15108219, p. 18). A discordância do embargante com a valoração da prova feita pelo órgão julgador não configura omissão.

Da mesma forma, a questão do
nexo causal e da responsabilidade objetiva do hospital
foi exaustivamente enfrentada. O acórdão destacou que a responsabilidade do nosocômio, embora objetiva, depende da comprovação de culpa do médico a ele vinculado, o que, no caso, restou demonstrado pela prova pericial. Consignou-se que
"demonstrada a culpa da médica pelo ato ilícito, possui o apelante responsabilidade objetiva pelos fatos narrados na exordial"
, citando, inclusive, jurisprudência do c. STJ (REsp 1832371/MG). No que tange à
aplicação da taxa SELIC
, o acórdão foi claro ao manter os consectários legais fixados na sentença, estabelecendo que os juros de mora incidem desde a citação (relação contratual) e a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ), em conformidade com o entendimento majoritário para casos de dano moral contratual. A não adoção do Tema 905 do STJ se justifica por se tratar de tese aplicável a condenações impostas à Fazenda Pública, o que não é o caso dos autos. A ausência de menção expressa a um tema inaplicável não constitui omissão.

Por fim, a
proporcionalidade do valor da condenação
também foi objeto de análise expressa, tendo o acórdão concluído pela manutenção dos valores arbitrados em primeiro grau por considerá-los compatíveis com a gravidade do dano (falecimento da filha) e com a capacidade econômica dos ofensores, justificando a distinção dos montantes com base na superioridade da condição financeira do hospital em relação à da médica.

É nítido que o recorrente, na realidade, se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado.

Segundo a jurisprudência pátria, a conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO EXAMINADA À LUZ DA ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STJ E DA EXAUSTIVA ANÁLISE DOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não há que se cogitar de nulidade do julgado, na medida em que o adiamento do julgamento traz como consequência sua inclusão em pauta na primeira sessão subsequente, sem que seja necessária nova intimação das partes, nova inclusão em pauta ou outra providência. 2. No caso de inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, é impossível acolher embargos declaratórios manejados com a clara pretensão de obter rejulgamento com efeitos infringentes, especialmente se o acórdão combatido se lastreou na orientação atual desta Corte quanto ao tema, e na exaustiva análise dos autos, trazendo fundamentos suficientes à solução da matéria. 3.
O fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pela ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento.
Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/08/2017, DJe 30/08/2017)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
– 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.